Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726464-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCELINO LIMA SOARES com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica Dobkowski Casa de Restaurante e Buffet Eireli, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito junto à titular da empresa por dívidas da pessoa física. Para tanto, esclarece que foram realizadas buscas para localização de bens da devedora para satisfação de seu crédito que restaram infrutíferas e afirma que houve o esvaziamento dos bens da pessoa física com o fim de frustrar o pagamento, havendo confusão patrimonial com os bens da pessoa jurídica de que é a devedora é titular. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido na ausência de bens da devedora e possível transferência para a pessoa jurídica de que é titular, o que configuraria confusão patrimonial. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora ou vice-versa. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retornem os autos à suspensão deferida na decisão de ID121839705.” – ID 129203638. JUCELINO LIMA SOARES opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 38145668, p. 20. Nas razões recursais (ID 38145660), JUCELINO LIMA SOARES narra ter realizado diligências por mais de dois anos para localização de bens em nome da agravada sem lograr êxito. Sustenta estarem preenchidos os requisitos para instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, presentes indícios suficientes de ocorrência de abuso da personalidade jurídica: “28. No entanto, percebe-se que a Agravada exerce atividade empresarial ao menos desde 04/02/2022, auferindo lucros e mesmo assim se esquivando de adimplir suas obrigações. 29. Estes fatos são indícios suficientes da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, perpetrado pela Agravada, caracterizado, neste caso, pela confusão patrimonial. 30. Isso porque, inegavelmente os bens da sociedade empresária pertencem, em verdade à Agravada, que maliciosamente esvaziou seu patrimônio pessoal, e o direcionou à sua empresa. 31. Há fundados indícios de que a pessoa jurídica está sendo utilizada com o fim de blindar a sócia devedora das obrigações contraídas, caracterizando-se latente a confusão patrimonial e o desvio da finalidade, aptos a autorizarem a desconsideração INVERSA da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica. 32. É cabível, assim, que a sociedade em questão responda judicialmente pelo débito em comento, haja vista que a Agravada se encontra insolvente, pois não possuí bens para adimplir a dívida, porém possui 100% dos lucros da empresa da qual é proprietária, conforme se comprova por todos os documentos juntados aos autos. 33. O d. juízo de origem, no entanto, entendeu que “os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial”. 34. É uníssono na jurisprudência, no entanto, que para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os INDÍCIOS dos requisitos objetivos. 35. Ou seja, não se faz necessário, neste momento processual, a prova cabal inerente a desconsideração da personalidade, mas somente os indícios para a instauração do respectivo incidente. 36. A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores) são suficientes para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido. ( ) 38. Impende ressaltar que ainda não se trata da desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a instauração do respectivo incidente, ante os indícios apresentados, os quais justificam a apreciação do mérito, depois do necessário contraditório. 39. Este é justamente o caso dos autos. ( )” – ID 38145660, pp. 9 a 12. Requer ao final: “a) A intimação da Agravada para apresentar resposta no prazo legal, se assim tiver interesse; b) O recebimento e o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada para que seja deferido o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos originários. c) Que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF sob o no 17.390, sob pena de nulidade.” – ID 38145660, p.13. Preparo recolhido (ID 38145661). É o relatório. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado no recurso evidenciada pelos documentos acostados nos autos. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0723610-83.2020.8.07.0001) promovida por JUCELINO LIMA SOARES, em 21/8/2020 (ID 70522211 dos autos de origem) em desfavor de TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO (agravada), pela qual requerido o pagamento da quantia de R$70.440,25 (setenta mil quatrocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos) corrigida e acrescida de juros de mora. Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito, JUCELINO LIMA SOARES (agravante), em 13/6/2022, requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para o fim de inclusão da sociedade empresária Dobkowski Casa de restaurante e buffet EIRELI, inscrita no CNPJ n° 36.238.169/0001-21 no polo passivo dos autos da execução, alegando confusão patrimonial – ID 127840298 dos autos de origem. Tal pleito restou indeferido pela decisão agravada em 28/6/2022 – ID 129203638 dos autos de origem. Pois bem. O Código Civil prevê a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios, conforme art. 49-A do Código Civil: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). Em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários, o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil – artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Como visto, citado artigo adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade (direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social) e de confusão patrimonial (transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios). E “A desconsideração da personalidade jurídica ( ) pressupõe a instauração e julgamento de uma demanda incidental ao processo; o ‘incidente de desconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza’” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 70 ao 187, Volume II, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.p.227-228) - (art. 133 do CPC/2015). Nos termos do art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente”. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente como ocorreu no caso em apreço (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por oportuno: “[ ] Nesse sentido deve-se compreender o §4o do art. 134 do Novo CPC, que não foi feliz em prever que no requerimento cabe à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para a desconsideração, o que pode passar a equivocada impressão de que o requerente terá que apresentar prova pré-constituída e liminarmente demonstrar o cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente não deve demonstrar, mas apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, tendo o direito a produção de prova para convencer o juízo de sua alegação, inclusive conforme expressamente previsto nos arts. 135 e 136 do Novo CPC, ao preverem expressamente a possibilidade de instrução probatória no incidente ora analisado.” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 13. ed. . Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pp. 382/383. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - Tratando-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial". 2 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1378633, 07254941920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não custa destacar que a instauração do incidente respectivo não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica, mas o processamento do incidente para o fim de que a sociedade empresária eventualmente incluída no polo passivo da ação possa apresentar defesa, e, ao final, ter ou não desconsiderada a personalidade jurídica. Assim, em princípio, assiste razão ao agravante, razão pela qual, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora